Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Os embargos não estão a merecer guarida, uma vez que o julgado não padece de nenhum vício.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos declaratórios não providos.